Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726815-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HALEF RAMOS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade em hipótese na qual o grau de reprovabilidade da conduta não extrapolou o previsto para o tipo penal. Cabível a valoração negativa dos maus antecedentes, fundamentada em condenação transitada em julgado, por crime anterior ao fato em julgamento. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social do réu, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Diante da confirmação pelo réu, no interrogatório judicial, de que vendeu droga a usuário, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência, promovendo-se o consequente redimensionamento da pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a pena deve ser ser majorada. Diante do quantum da reprimenda cominada e da avaliação desfavorável dos antecedentes penais e da conduta social do réu, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena (artigo 33, caput, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais, atenuantes e causa de aumento de pena. Sustenta, ainda, que o STJ admite, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, a adoção das frações 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, defendendo o afastamento da qualificadora, ao argumento de que os colégios existentes nas proximidades estavam fechados e sem alunos no seu interior e nas imediações. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, pugnando pela fixação do cumprimento de pena em regime semiaberto, ao argumento de que preenche os requisitos legais. Sem indicar dispositivo legal federal violado, defende a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, a fim de afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, maus antecedentes e conduta social, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, no tocante à prática do delito próximo a unidade de ensino, pois o entendimento do colegiado encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não se exige a demonstração de que a prática delitiva buscava atingir os frequentadores do local ou de suas imediações. Dessa forma, desimportante se o agente se beneficiou ou não do fluxo de estudantes quando do cometimento do delito” (AgRg no REsp n. 2.083.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Mesmo que tal impedimento fosse superado, no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Outrossim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Ainda, não seria possível dar curso ao apelo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Igualmente, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto à absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, o recurso também não merece ser admitido, visto que a parte deixar de indicar qual dispositivo legal federal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015